Tribunal: TJPA
Processo: 0807812-98.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5984 - CPF/Cadastro de Pessoas Físicas
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807812-98.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CONSTANTE DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553-RS PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. INFORMATIVO 635. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. FIXAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO. NÃO SE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXEQUENTE FRUSTRADO EM SEU DIREITO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA., 19 de abril de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

relatório

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
ATALAIA VEÍCULOS

LTDA
e outros em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 4435235), assim ementada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTECORRENTE.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO POR PARTE DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. CONTAGEM DO PRAZO QUE NÃO SE MOSTRA PERTINENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DA REFERIDA PREJUDICIAL DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Em suas razões (id. 4488235), os embargantes aduzem, que, apesar da decisão impugnada utilizar a mesma tese defendida por eles em suas razões recursais, parte, porém, de premissa equivocada para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, sendo obscura na fundamentação e contraditória na conclusão.

Dizem que a decisão embargada adota como marco temporal, de forma equivocada, a data da petição da Fazenda Pública requerendo a adoção de medidas restritivas em desfavor dos embargantes, em desacordo com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Salientam que o marco temporal que serve como cômputo do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens em seu nome e não da petição do exequente requerendo a adoção de medidas restritivas, conforme declinado na decisão embargada.

Esclarecem que o Resp nº 1.340.553 estabelece de forma explícita que o início da contagem do prazo prescricional é automático a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, não podendo, em razão disso, se cogitar eventual desídia do Poder Judiciário, mesmo porque não é a fundamentação deduzida nas razões recursais.

Entendem que o marco de início da contagem do prazo de prescrição é o dia 18/03/2011, quando o embargado foi instado a se manifestar acerca da certidão negativa de citação dos executados.

Pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de ser provido o recurso de agravo de instrumento interposto.

Contrarrazões constante do id. 4749676, defendendo a manutenção da decisão embargada e o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso concreto, os embargantes pretendem a reforma da decisão monocrática, alegando omissão e contradição, pois ao deliberar no sentido da inexistência da prescrição intercorrente, alegam que o juízo partiu de premissa equivocada não albergada no precedente jurisprudencial do Recurso Especial nº 1.340.553.

Segundo defendem, o marco inicial para contagem do prazo seria a partir da intimação da não localização do devedor ou de bens em nome dos executados, ou seja, o dia 18/03/2011, data em que a procuradoria do estado tomou ciência inequívoca da não localização do devedor.

De acordo com o novel entendimento firmado no Resp nº 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, o prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma
ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, conforme os termos do voto proferido no mencionado julgado, cuja parte do trecho vai a seguir reproduzido, “verbis”:

“Termo inicial do prazo de 1 ano: data da intimação da Fazenda Pública O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Sem prejuízo do disposto anteriormente: 1.1) nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução; e, 1.2) em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar nº 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
Encerrado o prazo de 1 ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/1980 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
Para interrupção do prazo prescricional é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. Falta de intimação da Fazenda Pública e efetivo prejuízo A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - Tema 566, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Juiz, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá demonstrar os marcos que foram aplicados na contagem O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. STJ. 1ª Seção. REsp 1340553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 635).” (grifei)

Na hipótese em questão, reavaliando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a ciência inequívoca da não localização dos embargantes deu-se, de fato, no dia
18/03/2011
(
id. 3423032, pág. 11), quando o embargado tomou ciência inequívoca da não localização dos devedores, ora embargantes, ao ser instado a se manifestar acerca da certidão exarada pelo oficial de justiça (id. 3423032, págs. 09/10).

Nesse sentido, aplicando-se o precedente ao caso concreto,
os autos restariam suspensos por 1 (um) ano, ou seja, até o dia
18/03/2012
, quando se seguiu a contagem automática do prazo de 5 (cinco) anos, que acabou por se implementar no dia
18/03/2017
, sem terem sido localizados os executados, tampouco terem patrimônio constrito, consoante se vislumbra do exame das provas acostadas aos autos.

Necessário ressaltar, que transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos acima referido, o ora embargado foi intimado, em 5/9/2018, para informar se os executados, porventura, haviam pago o débito (id. 3423033), satisfazendo-se, assim, a exigência de ser a Fazenda ouvida antes de ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Diante do que restou exposto, surge de fato evidente a prescrição do crédito exequendo, segundo a nova ótica definida pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reconhecida nesta sede, a fim de corrigir premissa equivocada do julgamento, que o tornaram contraditório.

Quanto à fixação de verba honorária sucumbencial, filio-me ao entendimento de que é incabível na espécie, dada a frustração do exequente na satisfação do seu direito de crédito, ocasionado pela declaração da prescrição intercorrente, “verbis”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1714099/SC, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO.

DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. Constata-se que o entendimento do Tribunal de origem está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, à luz do princípio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor. Precedentes.

2. Agravo interno não povido.

(AgInt no REsp 1892095/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração para declarar a prescrição intercorrente dos créditos cobrados, julgando, em consequência, extinta a execução fiscal proposta contra os embargantes.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/04/2021